Tribunal: TJDFT
Processo: 0751143-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou o cumprimento da obrigação de fornecer medicamento por plano de saúde, sem imposição de penalidades.
II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a integralidade e tempestividade do cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento conforme determinado judicialmente.
III. Razões de decidir: A análise dos autos demonstra que a obrigação foi integralmente cumprida, ainda que com atraso. Considerando que as astreintes não devem constituir via de enriquecimento indevido, não há razão para reformar a decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação sem imposição de penalidades.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.